Tribunal: TJBA
Processo: 8000865-52.2021.8.05.0189
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000865-52.2021.8.05.0189

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: LUCIMEIRE ROSA NETO

Advogado(s)
:
ROSE RAMOS CONCEICAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. COELBA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA. NEGATIVA BASEADA EM IRREGULARIDADE INEXISTENTE. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. MARCO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS JUROS. RELAÇÃO CONTRATUAL. DATA DA CITAÇÃO.

APELO CONHECIDO E IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8000865-52.2021.8.05.0189, em que é apelante a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

e apelada
LUCIMEIRE ROSA NETO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer
e
negar provimento
ao recurso da parte ré, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça